Tribunal: TJBA
Processo: 8137727-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137727-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A

Advogado(s)
:
MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA

APELADO: DEISE CONCEICAO MARTINS

Advogado(s)
:
DIANE CONCEICAO MARTINS, ANA MARIA FERREIRA, TAIANE CARLA FERREIRA DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE HIDROVIÁRIO. ACIDENTE EM EMBARCAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária proposta por consumidora visando à condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de acidente ocorrido no interior da embarcação operada pela acionada. A autora sofreu lesão no tornozelo, necessitando de imobilização e tratamento fisioterápico, em virtude das condições inadequadas da estrutura do transporte hidroviário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte hidroviário, apta a ensejar a responsabilidade civil da fornecedora; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

A prova constante dos autos evidencia que a autora sofreu lesão em razão das condições inadequadas da embarcação, o que caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade da recorrente.

A empresa não demonstrou a existência de qualquer excludente de responsabilidade prevista no § 3º do artigo 14 do CDC, como a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

O dever de indenizar decorre da violação do direito do consumidor à segurança na utilização do serviço, sendo irrelevante a demonstração de culpa do fornecedor.

O dano moral é configurado diante do abalo psicológico, das limitações físicas e do sofrimento da autora, não se tratando de mero dissabor cotidiano.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar a vítima e desestimular a reincidência da conduta lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do fornecedor de serviço de transporte hidroviário é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

O fornecedor somente se exime da responsabilidade se comprovar uma das excludentes do § 3º do artigo 14 do CDC, como a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O dano moral é caracterizado quando o acidente causa sofrimento físico e emocional significativo à vítima, ultrapassando o mero aborrecimento.

A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando a justa reparação à vítima e a função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14, §§ 1º e 3º; CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0553935-50.2018.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
, 4ª Câmara Cível, j. 27.09.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0546781-78.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto
Albiani
Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 02.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão Cível n.

8137727-75.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A
,
sendo apelad
a

DEISE CONCEIÇÃO MARTINS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES .JOSEVANDO
ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA